Tribunal: TJDFT
Processo: 0752348-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752348-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY FERNANDES CRUZ AGRAVADO: CLEUDINA APARECIDA PIRES DE FREITAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanderley Fernandes Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 255109267 do processo de referência) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora agravante em face de Clêudina Aparecida Pires de Freitas, processo n. 0722438-27.2025.8.07.0003, manteve o indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo autor em relação ao imóvel situado na QNP 30, Conjunto N, Casa 18, Ceilândia/DF, por não haver elementos que configurassem o esbulho possessório praticado pela ré e por não ter sido esta notificada para desocupar o imóvel. Em razões recursais (Id 78826727), narra ter ajuizado, na origem, ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse determinado à ré a desocupação do imóvel situado na QNP 30, Conjunto N, Casa 18, Ceilândia – DF. Argumenta ter demonstrado a propriedade do imóvel por meio do contrato de compra e venda com alienação fiduciária, devidamente registrado. Acresce ter decorrido de decisão judicial proferida nos autos criminais a sua saída do imóvel, medida de natureza cautelar e provisória, já revogada em fevereiro de 2025. Assinala ter cessado, a partir da revogação das medidas protetivas, qualquer impedimento para a retomada da posse. Considera que a permanência da agravada no imóvel não encontra mais amparo jurídico, porque permanece ocupando o bem contra a sua vontade. Verbera contra a decisão recorrida ao exigir a notificação extrajudicial prévia para a caracterização da resistência da parte em desocupar o imóvel. Assinala estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: Ante o exposto, requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a imediata reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a reintegração de posse em favor do agravante, com a expedição do competente mandado, a fim de que a agravada desocupe o imóvel situado na QNP 30, Conjunto N, Casa 18, Ceilândia – DF, no prazo a ser fixado por Vossa Excelência, sob pena de multa diária, nos termos dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil; A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar resposta em 15 dias (seq. art. 1.019, II do CPC); Requer, por fim, a juntada dos documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017 do CPC. Preparo dispensado, em razão do deferimento da justiça gratuita (Id 255109267, p. 2 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à obtenção de liminar a fim de reintegrá-lo na posse do imóvel situado na QNP 30, Conjunto N, Casa 18, Ceilândia/DF. Segundo os arts. 1.204 e 1.196 do CC, “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade” e “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. O art. 560 do CPC preconiza que o “possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Os incisos I a IV do art. 561 do mesmo Código dispõem que incumbe a quem afirma ser titular de direito possessório ameaçado ou violado comprovar a posse, a turbação ou o esbulho e o agente que os praticou, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Concretamente, o agravante assevera ser proprietário do imóvel descrito na petição inicial desde maio de 2022. Para comprovar a suposta aquisição de direitos relacionados ao terreno, o agravante apresentou, com sua exordial: (i) contrato de venda e compra de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia (Id 242883058 do processo de referência) e (ii) débitos de IPTU em seu nome vinculados ao bem em apreço (Id 242883056 do processo de referência). Pois bem. Conforme ressaltou o juízo de origem, não se observam dos elementos informativos reunidos, nesse momento perfunctório, a indubitável existência de esbulho praticado pela agravada. Na petição inicial, aduz o agravante ter iniciado um relacionamento afetivo com a agravada após a aquisição do bem, em janeiro de 2023. Afirma que, durante o relacionamento, a ré passou a residir no imóvel, mas, em razão de conflitos havidos com a filha da demandada, foi decretada em seu desfavor medida protetiva de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha, que culminou na sua saída do lar comum. Alega que, com o fim da vigência das medidas protetivas outrora decretadas, não subsiste qualquer impedimento para que reassuma a posse do bem. Argumenta ter se tornado injusta a posse da ré após o término das medidas protetivas. Assinala inexistir título justo ou vínculo contratual ou jurídico que justifique a permanência da demandada no imóvel. Apesar do alegado, não possui lastro probatório nos autos a resistência à ocupação do imóvel pelo agravante, o que suscita dúvidas acerca da existência de ato espoliativo, ou mesmo a data em que fora praticado. Como relatado pelo próprio demandante, as partes coabitavam no imóvel até o mês de dezembro de 2023, momento em que ele foi obrigado a deixar o imóvel por força de decisão proferida nos autos da Medida Protetiva no 0738083-63.2023.8.07.0003 (Id 243050578, p. 2 do processo de referência). Assim, o afastamento do lar comum se deu em razão do histórico de violência doméstica que possibilitou a concessão de medida protetiva em favor da ré/agravada. A permanência da demandada no imóvel, portanto, estava amparada em determinação judicial que visava à sua proteção. Além disso, não há elementos de prova que atestem, de maneira elucidativa, há quanto tempo e a que título estivera a ré ocupando o bem, antes de ser decretada a medida protetiva em desfavor do autor. Destaco, no ponto, que embora defenda o agravante que não se pode exigir a notificação extrajudicial prévia para a caracterização da resistência da parte em desocupar o imóvel, não apresentou qualquer outro elemento que demonstre a ciência da agravada quanto à suposta obrigação de desocupação. Nesse passo, ainda que exista início de prova documental quanto à origem e ao exercício da posse pelo autor/agravante, prudente se mostra percorrer o iter procedimental, com a oitiva da ré e eventual maior produção probatória, antes de ver deferida a abrupta medida postulada de reintegração de posse do bem. Isso porque, não foram trazidas outras provas que, nesse momento prefacial, demonstrem todos os argumentos do autor, sendo necessária maior dilação probatória, a fim de se elucidar melhor os fatos e delinear os contornos da relação mantida com a ré. Em outras palavras: o acervo probatório se mostra frágil e inábil a concluir, nesse momento processual, pelo esbulho praticado pela ré sobre o imóvel em questão. A constatação da precariedade do contexto fático alegado pelo autor motivou o juízo de origem a, acertadamente, indeferir a liminar de reintegração do agravante na posse do imóvel. Controvertida, portanto, é a questão fática deduzida, o que robustece ainda mais o acerto da decisão agravada, porque o autor não conseguiu demonstrar, de plano, o esbulho praticado pela ré, de modo a satisfazer os requisitos estabelecidos pelo art. 561 do CPC para obter provimento judicial de reintegração. E, na ausência desses requisitos, a liminar de reintegração de posse deve ser indeferida, consoante os julgados da c. 8a Turma Cível deste TJDFT, adiante resumido em sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. UNIÃO ESTÁVEL. AFASTAMENTO DO LAR. MEDIDA PROTETIVA. JUSTO MOTIVO. ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A ação de reintegração de posse, com fundamento nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, tem por escopo reverter a situação do legítimo possuidor do bem que, sendo vítima de esbulho praticado por terceiro, vem a perder, injustamente, a posse até então exercida. 2. A restituição da coisa somente será devida quando o autor da pretensão possessória demonstra, inequivocamente, a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de seu início, e a perda da posse (art. 561 do CPC). 3. O deferimento da liminar em ação possessória depende da inequívoca comprovação do esbulho. Precedentes. 4. No caso concreto, considerando as especiais circunstâncias da permanência da agravada no imóvel, porquanto o afastamento do agravante decorre de determinação judicial em medida protetiva com fundamento na Lei no 11.340/2006, somente após a regular tramitação do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa poderá ser verificada a ocorrência ou não de esbulho possessório a assegurar a reintegração almejada. 4.1. Constatado que a permanência da agravada no imóvel está amparada em determinação judicial visando à sua proteção, em razão do deferimento de medida protetiva em seu favor e ausente qualquer prova que denote que a agravada apresentou resistência à ocupação do imóvel pelo agravante, não subsiste a alegada caracterização de esbulho. 4.2. De igual forma, não se vislumbra a alegada urgência, porquanto o autor, após a dilação probatória, poderá postular a condenação da ré ao pagamento de aluguel mensal no valor que entender cabível pelo período em que permanecer no imóvel. 5. Os episódios recorrentes que envolvem histórico de violência doméstica e familiar demandam atenção da sociedade e impõem ao Judiciário maior acuidade na condução do processo, com vistas à garantia de tutela do direito à vida e à integridade das partes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1712373, 0711458-98.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse. Alegação de posse legítima do agravante, baseada em cessão de direitos sem assinatura do representante legal e sem outros documentos comprobatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação possessória; e (ii) saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para demonstrar posse legítima e risco de dano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cessão de direitos anexada aos autos não possui assinatura do representante legal do agravante à época da suposta transferência, quando contava com apenas 12 (doze) anos de idade, o que fragiliza a prova da posse. 4. Não há provas quanto à existência de medida protetiva ou do esbulho recente, requisito para liminar possessória. 5. A planilha de débitos condominiais revela inadimplência anterior à suposta ocupação da agravada. 6. A notificação extrajudicial apresentada não possui comprovação de entrega, não sendo possível presumir ciência da requerida quanto à obrigação de desocupação. 7. Indispensável a dilação probatória para a comprovação dos fatos alegados e ausentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), mostra-se inviável a concessão da tutela antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de elementos probatórios mínimos afasta a probabilidade do direito alegado e o risco de dano, inviabilizando a tutela de urgência em ação possessória. 2. Documentos não assinados pelo representante legal e sem comprovação de entrega não constituem prova suficiente para posse legítima ou ciência da parte requerida.” (Acórdão 2030583, 0708445-23.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) Pelas razões expostas, em exame preliminar, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pela agravante, muito menos vislumbro a possibilidade de provimento liminar do agravo de instrumento. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Nesse contexto, trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora